Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-66.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrente de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrente de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento parcial dessa decisão que se impõe, portanto.